Tribunal: TJBA
Processo: 8049061-96.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL n. 8049061-96.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal IMPETRANTE: RUDNEI COSTA CALDAS Advogado(s): REINALDO DA CRUZ DE SANTANA JUNIOR, SAMILLE ALMEIDA SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JURI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE CAMAÇARI - BA Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. SEQUESTRO DE VALORES. INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ORIGEM LÍCITA DOS VALORES NÃO DEMONSTRADA. PROVAS INDICIÁRIAS DE UTILIZAÇÃO DE CONTA DE TERCEIRO PARA OCULTAÇÃO DE RECURSOS ILÍCITOS. PRAZO DO ART. 131, I, DO CPP. NATUREZA RELATIVA. COMPLEXIDADE DA INVESTIGAÇÃO. RAZOABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO IMPUGNADA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA MANDAMENTAL. SEGURANÇA CONHECIDA E DENEGADA. I. Caso em exame 1. Mandado de Segurança impetrado por RUDNEI COSTA CALDAS contra ato da MM. Juíza de Direito da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Camaçari/BA, que indeferiu o pedido de levantamento de sequestro incidente sobre o valor de R$ 20.847,49, bloqueado em sua conta bancária no curso de investigação que apura crimes de organização criminosa e lavagem de capitais. II. Questão em discussão 2. Alegação de violação a direito líquido e certo, por suposta origem lícita dos valores bloqueados. 3. Invocação do excesso de prazo previsto no art. 131, I, do Código de Processo Penal, em razão da ausência de oferecimento da denúncia no prazo legal. 4. Pleito de concessão da segurança para determinar o levantamento da constrição patrimonial. III. Razões de decidir 5. O Mandado de Segurança exige prova pré-constituída do direito alegado, não comportando dilação probatória. 6. O sequestro de bens constitui medida cautelar de natureza real, com fundamento nos arts. 125 a 133 do CPP, voltada a garantir a efetividade da persecução penal e eventual reparação de danos decorrentes da infração penal. 7. Os valores bloqueados tiveram origem em transferências realizadas por pessoa investigada — Iran Anderson Ferreira de Souza — cuja condição pessoal e ausência de fonte de renda reforçam os indícios de utilização de suas contas para a ocultação de recursos ilícitos. 8. A mera apresentação de contrato de locação não afasta os elementos que justificam a medida constritiva, notadamente diante da complexidade da investigação e das inconsistências entre os valores transferidos e o alegado aluguel. 9. O prazo de 60 dias previsto no art. 131, I, do CPP não é peremptório, devendo ser interpretado conforme a razoabilidade e a complexidade do caso, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 10. A decisão judicial impugnada encontra-se devidamente fundamentada e respaldada em elementos concretos, inexistindo coação ilegal ou abuso de poder. 11. A análise acerca da origem lícita dos valores demandaria dilação probatória, incompatível com a via mandamental. IV. Dispositivo e tese 12. Mandado de Segurança conhecido e denegado, nos termos do voto da Relatora, em consonância com o parecer ministerial. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança 8049061-96.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante RUDNEI COSTA CALDAS e como impetrada, MM. JUÍZA DE DIREITO DA VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE CAMAÇARI/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data registrada pelo sistema. Salvador, .